Tribunal: TJSP
Processo: 1500327-52.2020.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar pleiteando o deferimento ao réu do direito de recorrer em liberdade – Inviabilidade – Réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual – Alegação de nulidade em virtude de a abordagem pessoal ter sido realizada por guardas civis municipais – Inocorrência, diante da inteligência do artigo 301 do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar pleiteando o deferimento ao réu do direito de recorrer em liberdade – Inviabilidade – Réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual – Alegação de nulidade em virtude de a abordagem pessoal ter sido realizada por guardas civis municipais – Inocorrência, diante da inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão em flagrante por qualquer pessoa e, evidentemente, ainda, a apreensão de coisas, objeto do crime – Pedido de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava a droga apreendida para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa que se mantém – Causa de aumento de pena previstas no art. 40, inciso VI, devidamente configurada – Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, pois evidenciado que o réu se dedicava à atividade criminosa – Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o montante da pena imposta – Regime prisional inicial semiaberto estabelecido na sentença, que descabe alteração ante a falta de recurso Ministerial – PRELIMINARES AFASTADAS e RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.